Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-67.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700814-67.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAILSON DE ALMEIDA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAILSON DE ALMEIDA CUNHA em face de decisão proferida nos autos do processo 0723005-97.2017.8.07.0016 em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas ao prosseguimento do feito. A parte agravante narra que ajuizou ação de conhecimento onde pretendia ver implementado a última parcela do reajuste de seus vencimentos básicos. Afirma que os autos foram suspensos para aguardar o julgamento do RE 905.357/RR pelo STF, relativo ao Tema 864 de Repercussão Geral, o qual versava sobre a questão dos aumentos (reajustes) concedidos a servidores Alega que a matéria dos autos é distinta. Requer a suspensão da decisão recorrida para que o feito no juízo de origem tenha prosseguimento. Requer os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). Pelo que se vê dos autos originários, o juízo de origem assim se manifestou: “DECISÃO Haja vista o despacho proferido nos autos do Recurso Extraordinário no 905.357/RR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, no qual se discute o direito subjetivo dos servidores públicos aos reajustes concedidos em lei e negados pela administração pública por falta de dotação orçamentária, com repercussão geral reconhecida, suspenda-se o presente feito. Intimem-se.” Após esta, a parte agravante solicitou, por duas vezes, a retomada do feito, onde sobrevieram duas decisões mantendo a suspensão com base nos fundamentos supracitados. Em 23.10.2017, o Ministro Relator do RE 905557-RR deferiu o ingresso do Distrito Federal no processo como “amicus curiae”, determinando a suspensão nacional de todos os processos que versassem sobre a matéria discutida, de modo que a decisão final da Suprema Corte se aplica a todos os feitos que estavam em andamento. Acontece que, em 18/12/2019 foi publicado o acórdão do Recurso Extraordinário no 905.357, que analisou o Tema 864 de repercussão geral, fixando a seguinte tese, por maioria: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". Assim, vê-se que a suspensão em decorrência do Tema 864 já não mais deve persistir. Desta maneira, ainda que o feito não tenha relação com a temática como alega o agravante, a decisão de suspensão baseada nesta não deve prevalecer, de modo que o feito deve ter seu regular prosseguimento. Em face do exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo em face da decisão agravada para que o feito tenha seu regular prosseguimento no juízo de origem. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 5 de junho de 2020 19:36:15. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator